Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PJe
Habeas corpus n. 1004569-15.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Wan Deime dos Santos Carneiro
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Wan Deime dos Santos Carneiro, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 4.3.2021, pela prática, em tese, do crime de ameaça, com as implicações da Lei n. 11.340/06, prisão que foi mantida em audiência de custódia para garantir a integridade física da vítima e a ordem pública.
Afirma que a autoridade apontada como coatora não trouxe qualquer circunstância concreta e atual a dar suporte à segregação, limitando-se a consignar que a liberdade do paciente traria riscos à ordem pública, baseado em elementos inerentes à própria configuração delitiva.
Destaca que a interpretação dada pelo magistrado a quo ao art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/06 é inconstitucional, pois “conduz à prisão ex lege, tantas vezes afastada pela Suprema Corte”.
Ressalta ainda que a prisão combatida fere o princípio da legalidade, posto que não está inserida em nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.
Aduz que a decisão impugnada não atendeu à Recomendação n. 62 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.
Sustenta, ademais, que houve “pré-julgamento do feito, a minar a necessária imparcialidade, pois o Juízo a quo externou juízo de CERTEZA sobre os fatos a que fez referência”, bem como consigna que mera especulação sobre eventual reiteração delitiva é insuficiente a justificar a manutenção da custódia, sobretudo porque o favorecido é réu primário e de bons antecedentes.
Assevera que, em caso de eventual condenação, o crime supostamente perpetrado pelo insurgente dificilmente acarretaria a imposição do regime prisional fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.
Por fim, adverte que houve uma “análise lacunosa do cabimento de medidas cautelares diversas, pois, à evidência, a medida de não aproximação mediante monitoração eletrônica é mais do que suficiente para fazer cessar a situação de risco”.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas, inclusive a monitoração eletrônica (Id. 80200450).
Acostou documentos (Id. 80200452).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, apontando a necessidade da medida para garantia da integridade da vítima, especialmente porque a ofendida relatou que o filho constantemente profere ameaças e xingamentos, já que é dependente químico e exige que a mãe sustente o seu vício.
Ademais, em consulta ao sistema PJe, verifico que o insurgente é reincidente em crime doloso (autos n. 2443-07.2015.811.0004), o que inclusive foi destacado na decisão combatida, bem como responde a outra ação penal (autos n. 65137-04.2018.809.0023), situação que, a princípio, indica a necessidade da sua custódia também para a garantia da ordem pública.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado justifica adequadamente a necessidade da custódia.
Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.
De mais a mais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, e ainda garantir a execução das medidas protetivas de urgência nos delitos perpetrados no âmbito doméstico e familiar, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Quanto ao risco de infecção pela Covid-19, é necessário que a possibilidade de concessão da liberdade ou substituição da custódia por medidas cautelares pessoais – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir da análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da doença, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, o impetrante limitou-se a consignar a baixa periculosidade da conduta para justificar a desnecessidade da prisão em local insalubre e sujeito à contaminação, ressaltando que não houve “nada tem de extraordinário, pelo contrário, mais um dos milhares de casos de briga de casal recém-separado”, situação que não condiz com a narrativa fática em questão.
Ademais, verifico que nem sequer existe alegação de que o paciente esteja nos chamados grupos de risco da doença sobredita, não havendo, igualmente, qualquer documento que comprove a existência de algum problema de saúde ou eventual necessidade de tratamento.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Assim sendo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator